Tribunal: TJES
Processo: 5012244-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012244-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ISABELLA BERARDINELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO AUTOR CONTRA AUTARQUIA DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. PACTO FEDERATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, declinou de ofício da competência para processar o feito e determinou a remessa dos autos ao foro da sede da autarquia estadual demandada, situada em unidade da federação diversa daquela do domicílio da parte impetrante.

2. A parte agravante sustenta a natureza relativa e concorrente da competência, defendendo a prerrogativa de ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar ação mandamental proposta por autor residente em um Estado da federação contra autarquia estadual vinculada a outro ente federativo, bem como a possibilidade de declinação de competência de ofício pelo magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492 e 5.737, conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, restringindo a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do ente federado réu.

5. A limitação territorial imposta pela Corte Suprema visa preservar o pacto federativo e a autonomia administrativa dos Estados, impedindo que o Poder Judiciário de uma unidade da federação exerça jurisdição e constrição sobre atos e entidades da Administração Pública de outra.

6. O entendimento vinculante estende-se às autarquias estaduais, integrantes da Administração Indireta, uma vez que submetê-las a juízo estranho à sua estrutura federativa violaria a
ratio decidendi
dos precedentes constitucionais.

7. A competência firmada com base na observância do pacto federativo transcende o interesse das partes e assume natureza absoluta e de ordem pública, o que autoriza o seu reconhecimento de ofício a qualquer tempo, afastando a aplicação da Súmula 33 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A faculdade de ajuizamento da ação no foro de domicílio do autor, prevista no art. 52, parágrafo único, do CPC, restringe-se às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado ou do Distrito Federal que figure como réu, ou ao qual a autarquia demandada esteja vinculada, sendo cabível a declinação de competência de ofício em razão da natureza absoluta da matéria atinente ao pacto federativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 102, parágrafo 2; CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5492, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/08/2018; STF, ADI 5737, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/08/2018; TJMG, Agravo de Instrumento 2737606-76.2025.8.13.0000, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, DJe 01/12/2025; TJDF, Apelação 0709177-28.2021.8.07.0005, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 03/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por

ISABELLA BERARDINELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA em face da respeitável decisão (id 75254770) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que,
nos autos do Mandado de Segurança nº 5029455-77.2025.8.08.0024, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, determinando sua remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese,
(a)
o equívoco da decisão agravada, ao argumento de que a competência para o ajuizamento do mandado de segurança seria de natureza relativa e concorrente, o que lhe facultaria a propositura da ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(b)
a impossibilidade de declinação de ofício em se tratando de competência territorial, bem como a inaplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's nº 5.492 e 5.737 ao caso concreto.

P
ela

d
ecisão ID 15215865,
foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012244-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ISABELLA BERARDINELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADOS: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por

ISABELLA BERARDINELLI PINHEIRO DE OLIVEIRA em face da respeitável decisão (id 75254770) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES
, que,
nos autos do Mandado de Segurança nº 5029455-77.2025.8.08.0024, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, determinando sua remessa a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo/SP
.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese,
(a)
o equívoco da decisão agravada, ao argumento de que a competência para o ajuizamento do mandado de segurança seria de natureza relativa e concorrente, o que lhe facultaria a propositura da ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(b)
a impossibilidade de declinação de ofício em se tratando de competência territorial, bem como a inaplicabilidade do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's nº 5.492 e 5.737 ao caso concreto.

Pois bem.

A questão central devolvida a esta instância recursal cinge-se à competência para o processamento e julgamento do mandado de segurança originário.

A Agravante fundamenta sua pretensão na tese de que a competência territorial, por ser de natureza relativa, não poderia ter sido declinada de ofício, sendo-lhe facultada a escolha do foro de seu domicílio para demandar contra a Universidade de São Paulo, autarquia estadual vinculada a outra unidade da federação.

Contudo, em que pesem os judiciosos argumentos expendidos, a decisão agravada aparenta, em um exame perfunctório, estar alinhada
à
mais recente e vinculante orientação do Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, o Juízo
a quo
fundamentou a declinação de competência no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.492 e nº 5.737, no qual a Suprema Corte conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Depreende-se que
o Pretório Excelso assentou a tese de que a faculdade de ajuizamento da ação no foro do domicílio do autor, quando o réu é um Estado ou o Distrito Federal, restringe-se às comarcas inseridas nos limites territoriais do respectivo ente federado demandado.

Na oportunidade, a parte dispositiva do
s
v. acórdão
s respectivos
assentou a seguinte conclusão:

"[...] Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu [...]"

O referido
entendimento foi erigido sob o pilar da preservação do pacto federativo e da autonomia organizacional dos Estados, evitando que o Poder Judiciário de uma unidade federativa exerça jurisdição sobre atos e entidades de outra, o que poderia gerar grave interferência na gestão administrativa e orçamentária do ente demandado.

Ainda que a Agravante argumente que o precedente não se aplicaria a autarquias, uma análise preliminar sugere o contrário.

Com efeito, a
s autarquias, como a Universidade de São Paulo, integram a Administração Pública Indireta do Estado e
constituem
extensão de sua atuação. Permitir que sejam demandadas em qualquer foro do país, ao alvedrio do autor, ensejaria precisamente os riscos que o Supremo Tribunal Federal buscou mitigar, submetendo a gestão de uma entidade pública paulista ao crivo e às eventuais constrições de um juízo estranho à sua estrutura federativa.

A
ratio decidendi
do julgado parece, portanto, perfeitamente extensível à hipótese dos autos.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO NO POLO PASSIVO - AUTARQUIA ESTADUAL DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS - ADI 5492 e 5737 STF - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 5.492/DF e 5.737/DF, fixou a tese de que "é inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais" - Considerando que a ação é movida em face da Junta Comercial de São Paulo, que constitui uma entidade autárquica, impõe-se o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais para apreciar e julgar a presente demanda .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27376067620258130000, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/12/2025)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ . JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTARQUIA ESTADUAL. LEI ESPECÍFICA . PACTO FEDERATIVO. CONCRETUDE DO DITAME CONSTITUCIONAL. DECLINAÇÃO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ . PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL ACOLHIDA. 1. A presença da Junta Comercial do Estado do Pará no polo passivo da ação atrai a competência da Justiça daquele Ente federativo para julgar o feito. 2 . A Junta Comercial do Estado do Pará passou a integrar a Administração Indireta como Autarquia Estadual a partir da edição da Lei nº 4.414, de 24 de outubro de 1972, daquele Estado. 3. Quanto à competência, o art . 111, I, ?b? do Código Judiciário do Estado do Pará dispõe incumbir à Vara Pública Estadual o julgamento das causas em que forem interessadas as Autarquias Estaduais. 4. A referida norma concretiza o ditame constitucional referente ao pacto federativo e à autonomia de cada Estado da Federação, consoante os arts. 18, 125 e 126 da CF/88, e, em consequência, prevalece sobre outras regras de competência . 5. Registre-se não ser desconhecido o teor do art. 52, parágrafo único, do CPC/15, que prevê que ?Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado?. Contudo, tal previsão tem eficácia quando a ação é intentada em uma comarca do Estado demandado, conforme decidiu o e . Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5492 que, entre outros pedidos, questionava a constitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC/15. 6. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal acolhida . Declínio da competência para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, local em que estabelecida a Apelada.

(TJ-DF 07091772820218070005 1731219, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 18/07/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/08/2023)

Ademais, considerando
que a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade possui eficácia
erga omnes
e efeito vinculante, conforme o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, a regra de competência em questão transcende a mera conveniência das partes, assumindo contornos de matéria de ordem pública.

Nesse cenário, a competência deixa de ser meramente relativa, passando a ostentar natureza absoluta, o que não só autoriza, como impõe ao magistrado o seu conhecimento de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando-se, no particular, a
avocada
incidência da Súmula nº 33 do Superior Tribunal de Justiça.

À luz de tais considerações, forçoso concluir que a decisão impugnada afigura-se escorreita, de modo que não merece prevalecer a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.